Tribunal: TJPA
Processo: 0007363-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007363-37.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE VENANCIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE DENÚNCIA GENÉRICA – REVISTA PESSOAL REALIZADA DE FORMA INDISCRIMINADA EM TODOS OS INDIVÍDUOS PRESENTES NO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E INDIVIDUALIZADOS APTOS A JUSTIFICAR A DILIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240 E 244 DO CPP – PROVA ILÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CPP – TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto
pelo recorrente
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de arma de fogo durante abordagem policial realizada em lava-jato situado nesta Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca pessoal realizada em desfavor do apelante diante da alegada ausência de fundada suspeita apta a justificar a diligência policial; (ii) subsidiariamente, analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado judicial exige, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a existência de fundada suspeita, amparada em elementos objetivos e concretos previamente identificáveis, não sendo suficiente mera conjectura ou denúncia genérica desacompanhada de diligências preliminares de verificação.

4.A prova oral produzida em juízo demonstrou que a atuação policial decorreu de determinação superior para averiguar informação genérica acerca da suposta presença de arma de fogo em um lava-jato, tendo os policiais procedido à abordagem indiscriminada de todos os indivíduos presentes no estabelecimento.

5.Inexistem nos autos elementos concretos aptos a individualizar suspeita específica em relação ao apelante antes da realização da revista pessoal, não havendo notícia de comportamento suspeito, monitoramento prévio, investigação preliminar ou qualquer circunstância objetiva que legitimasse a intervenção estatal.

6.A diligência policial revelou-se manifestamente exploratória, incompatível com as garantias constitucionais de proteção à intimidade e à liberdade individual, bem como com as exigências legais previstas nos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal.

7.Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da prova obtida e de todos os elementos dela derivados, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

8.Expurgada do acervo probatório a apreensão da arma de fogo, remanesce inviável a manutenção do édito condenatório, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

9.O acolhimento da preliminar de nulidade da busca pessoal prejudica a análise da tese subsidiária de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos, concretos e individualizados, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

2.

Denúncia genérica desacompanhada de diligências preliminares de verificação não constitui justa causa apta a legitimar revista pessoal indiscriminada.

3.

A legalidade da busca deve ser aferida a partir das circunstâncias existentes antes da intervenção policial, sendo inadmissível a convalidação da diligência pelo encontro posterior de objetos ilícitos.

4.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, impõe-se a exclusão das provas obtidas e das delas derivadas, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

Expurgada a prova ilícita, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 157, 240, 244 e 386, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 00000000000001589355/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 12/05/2026, DJe de 15/05/2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800279-26.2022.8.14.0095, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam informação acerca da suposta presença de indivíduos armados em um lava-jato localizado nesta Capital, ocasião em que procederam à abordagem das pessoas presentes no estabelecimento, sendo apreendida, em poder do acusado, uma pistola calibre 38, acompanhada de munições.

Consta da peça acusatória que o apelante não possuía autorização legal para portar a referida arma de fogo, razão pela qual foi conduzido à autoridade policial e posteriormente denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, ao fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelos elementos informativos constantes dos autos.

Irresignada, a douta Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor do recorrente, sustentando a ausência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência policial.

Subsidiariamente, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório, ao argumento de que os depoimentos colhidos em juízo seriam frágeis e incapazes de demonstrar, de forma segura, a posse da arma de fogo pelo apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ilicitude da busca pessoal, declarando-se a nulidade das provas produzidas e a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Da preliminar de ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor do apelante, sustentando a ausência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência policial, com o consequente reconhecimento da ilicitude da prova obtida e dos elementos dela derivados.

A preliminar merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que a atuação policial teve origem em informação genérica, repassada por superior hierárquico, acerca da suposta presença de arma de fogo em um lava-jato.

Em juízo, o policial militar
Robson de Sousa da Conceição
afirmou que a guarnição foi acionada “por ordem do coronel Firmino”, confirmando que os agentes procederam à abordagem e revista “
dos homens que estavam lá
”, em suas palavras, os quais seriam cerca de três ou quatro indivíduos. (
ID-42255549
)

Por sua vez, o policial militar
Valdir de Jesus Silva do Amaral
declarou que a guarnição recebeu determinação do Tenente-Coronel Firmino para averiguar denúncia de que “
pessoas perigosas”
estariam no local portando arma de fogo, razão pela qual procederam à abordagem dos indivíduos presentes no lava-jato (
ID 42256350
).

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório evidencia, portanto, que a diligência não decorreu de
suspeita individualizada direcionada especificamente ao apelante
, mas de abordagem
genérica
e
indistinta
dirigida a todos os presentes no estabelecimento.

É certo que a busca pessoal sem mandado judicial encontra fundamento no art. 244 do Código de Processo Penal, exigindo, para sua validade, a existência de
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja na de arma proibida ou posse de objetos relacionados à prática criminosa.

Tal fundada suspeita, contudo, não pode apoiar-se em impressões subjetivas, conjecturas abstratas ou meras notícias genéricas desacompanhadas de elementos concretos de corroboração. Exige-se, ao contrário, justa causa objetiva, verificável e previamente identificável, apta a demonstrar, ainda que em juízo perfunctório, a necessidade da intervenção estatal.

No caso em exame, inexiste qualquer elemento indicativo de comportamento suspeito atribuído especificamente ao recorrente antes da realização da revista pessoal. Não houve monitoramento prévio, diligência investigativa, descrição individualizada ou circunstância concreta que autorizasse concluir, de maneira objetiva, que o acusado estivesse portando arma de fogo.

Ao revés, o contexto probatório revela verdadeira diligência exploratória, consubstanciada na submissão indiscriminada de todos os indivíduos presentes no local à revista pessoal, fundada exclusivamente em
notícia genérica
acerca da suposta presença de pessoas perigosas no estabelecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a legalidade da busca pessoal deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas existentes antes da intervenção policial, não sendo admissível que o encontro posterior de objetos ilícitos sirva para legitimar retroativamente diligência desprovida de justa causa.

Com efeito, a ausência de elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial conduz ao
reconhecimento da ilicitude da prova obtida, bem como de todos os elementos probatórios dela decorrentes
, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desentranhada a apreensão da arma de fogo do acervo probatório válido,
remanesce esvaziado o suporte empírico da condenação
,
impondo-se a absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesta linha:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal e domiciliar sem mandado. Ausência de fundadas razões. Inviolabilidade do domicílio. Ilicitude da prova. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que absolveu o réu em razão da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundadas razões e invalidade do consentimento para ingresso no domicílio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados com base em fundadas razões aptas a justificar a medida; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter a conclusão das instâncias ordinárias sem reexame do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial exigem a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não sendo suficiente alegação genérica de “atitude suspeita”
. 4. O ingresso forçado em domicílio somente é lícito quando houver fundadas razões devidamente justificadas, sob pena de nulidade das provas obtidas, conforme o Tema 280 da repercussão geral. 5. A apreensão de pequena quantidade de droga para uso pessoal não autoriza, por si só, a invasão domiciliar sem prévia investigação ou elementos indicativos de tráfico. 6. O consentimento para ingresso no domicílio deve ser prestado pelo morador e de forma válida, não sendo legítima a autorização concedida por terceiro sem poderes. 7. As instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório, pela inexistência de fundadas razões e pela invalidade da prova, entendimento que não pode ser revisto em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 00000000000001589355 GO - GOIÁS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2026 PUBLIC 15-05-2026)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Tainar Assunção do Rosário contra sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia relatou que a recorrente foi flagrada com 282,80g de maconha, materiais relacionados ao tráfico e quantia em dinheiro. A defesa sustenta ilicitude das provas, em razão de violação de domicílio e ausência de fundada suspeita II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em analisar a validade das provas obtidas por meio de busca pessoal e, posteriormente, verificar se a condenação da recorrente está sustentada por provas válidas e
suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal, segundo o artigo 244 do CPP, só é permitida em casos de fundada suspeita ou flagrante delito. A alegação de que os policiais agiram com base em denúncia anônima, sem elementos indiciários objetivos adicionais que justifiquem a abordagem, não atende aos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...) válidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580; STJ, HC 877.943/MS; STF, HC 208.240/SP; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Vania Valente Fortes Bitar; TJPA, Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês

de 2024. Este julgamento foi presidido pelo.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002792620228140095 22570108, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Da absolvição por insuficiência de provas

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da busca pessoal, resta prejudicada a análise da tese subsidiária de insuficiência probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada em desfavor do apelante, declarar inadmissíveis as provas dela derivadas e absolver
JOSÉ VENANCIO DOS SANTOS SILVA
da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Prejudicada a análise da tese subsidiária de insuficiência probatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026